Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0704315-63.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SUPERVISOR GERAL DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FAZENDA, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Impetrante para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição, suscitadas pelos Secretários de Estado, nas informações Id. 14856140 e Id. 15035204, e pelo Distrito Federal na resposta Id. 15474207. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora